Tribunal: TJSP
Processo: 1029521-88.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos com pedido de antecipação de tutela. Contrato no qual a instituição ré se comprometeu a quitar financiamento do Fies, desde que o autor cumprisse certas condições previstas no contrato. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$10.000,00.
Apelação da ré. Alegação de que o apelado

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos com pedido de antecipação de tutela. Contrato no qual a instituição ré se comprometeu a quitar financiamento do Fies, desde que o autor cumprisse certas condições previstas no contrato. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$10.000,00.
Apelação da ré. Alegação de que o apelado descumpriu a cláusula que previa excelência no rendimento escolar: não acolhimento. Falta de definição clara sobre o conceito no contrato. Autor que obteve aprovação em todas as matérias e contou com apenas algumas notas abaixo de 7,0, nada que justificasse a negativa de cumprimento do contrato. Inversão do ônus sucumbenciais: descabimento. Requer o afastamento do dano moral arbitrado: Danos morais que não se presumem na hipótese dos autos. Ausência de prova efetiva do dano. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029521-88.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIESP
S.A, é apelado JANILSON AMERICO PORTELA (JUSTIÇA GRATUITA) e
Requerido BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029521-88.2019.8.26.0007 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL - FORO REGIONAL
VII - ITAQUERA
JUIZ: DR. DANIEL FABRETTI
APELANTE: UNIESP S/A
APELADO : JANILSON AMÉRICO PORTELA
VOTO No 29.108

Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de
fazer cumulada com perdas e danos com pedido de
antecipação de tutela. Contrato no qual a instituição ré se
comprometeu a quitar financiamento do Fies, desde que o
autor cumprisse certas condições previstas no contrato.
Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado
em R$10.000,00.
Apelação da ré. Alegação de que o apelado descumpriu a
cláusula que previa excelência no rendimento escolar: não
acolhimento. Falta de definição clara sobre o conceito no
contrato. Autor que obteve aprovação em todas as matérias
e contou com apenas algumas notas abaixo de 7,0, nada
que justificasse a negativa de cumprimento do contrato.
Inversão do ônus sucumbenciais: descabimento. Requer o
afastamento do dano moral arbitrado: Danos morais que
não se presumem na hipótese dos autos. Ausência de
prova efetiva do dano. Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com perdas e danos com pedido de antecipação de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029521-88.2019.8.26.0007 -Voto no
3
ajuizada por Janilson Américo Portela em face de UNIESP S/A,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 462/467,
condenada a ré a cumprir a oferta, quitando o financiamento do
autor e ao pagamento de indenização, pelos danos morais
causados, arbitrados em R$10.000,00, com juros e corrigidos a
partir da publicação do julgado, bem como a lhe ressarcir tudo o
que por ele vier a ser pago em vista do FIES contratado, corrigido
e acrescido de juros desde o pagamento.
Ainda, foram julgados improcedentes os pedidos
formulados em face do Banco do Brasil S/A, e em razão da
sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários arbitrados em
R$1.000,00.
E, no mesmo fôlego, arcará o autor com os honorários
do patrono do Banco do Brasil, no valor de R$1.000,00,
observada a gratuidade.
Inconformada a ré apela.
Em suas razões recursais a fls. 470/483, alega que o
apelado tinha total conhecimento das obrigações assumidas e de
que a garantia de pagamento das prestações do FIES dependia
do cumprimento de certos requisitos, de modo que deve
prevalecer a existência de propaganda enganosa; em síntese,
sustenta que o aluno não cumpriu a cláusula contratual 3.2
“quando não alcançou excelência acadêmica; argumenta que o
apelado “possui nota inferior ao mínimo exigido durante o curso”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029521-88.2019.8.26.0007 -Voto no
4
sendo considerado aluno mediano. Busca o provimento de seu
recurso com a improcedência da ação, invertendo-se, por
conseguinte, o ônus sucumbencial e por fim o afastamento dos
danos morais para evitar enriquecimento ilícito.
Contrarrazões do autor às fls. 489/554.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta parcial provimento.
A discussão versa sobre o não pagamento do
financiamento estudantil contraído pela apelante junto ao Banco,
oriundo do Programa denominado “UNIESP PAGA” “UNIESP
SOLIDÁRIA”.
A ré alega que o autor não atingiu a excelência
acadêmica exigida pelo contrato assinado entre as partes, razão
pela qual não estaria obrigada a realizar a quitação do
financiamento junto ao Banco.
Verifica-se dos autos que o apelado fazia parte do
programa estudantil denominado “UNIESP PAGA”, segundo o
qual a instituição de ensino se comprometia a pagar o
financiamento estudantil se o aluno cumprisse com as condições
contratuais, tais como desempenho acadêmico de excelência,
frequência nas aulas, etc.
Ocorre que o autor soube do indeferimento, por parte
da instituição, do pagamento das parcelas do FIES em razão de
descumprimento da cláusula 3.2, referente ao desempenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029521-88.2019.8.26.0007 -Voto no
5
acadêmico.
A mencionada cláusula 3.2 possui o seguinte teor: “3.2
Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às
atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser
disciplinado e colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais;”. (fls.174/181)
Como se observa, trata-se de conceito amplo; por si
só, não é possível extrair o que seria um rendimento de
excelência.
Embora a apelante tivesse agido com manifesta
convicção, o certo é que o próprio instrumento contratual dá
conta de que a mencionada “excelência acadêmica” não vem
expressamente especificada no contrato como sendo uma
exigência de média final 7,0.
Ao mais, verifica-se que o contrato foi assinado em
04/09/2014 e que o autor comprovou pelo histórico escolar a fls.
196/197, sua “excelência acadêmica,” visto que não possui
qualquer nota inferior a partir da data do contrato assinado.
Assim, é de se ressaltar que o autor obteve aprovação em todas
as matérias.
Aliás, tranquila a jurisprudência deste C. Tribunal:
“A autora era integrante do programa e não resta
demonstrado que tivesse sido corretamente informada de regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029521-88.2019.8.26.0007 -Voto no
6
de 'excelência' dispostas nas alegações da ré, ou ainda média
final
semestral
7,0,
sendo
a
interpretação
favorável
à
consumidora (art. 47, CDC). Isto porque o conceito pode ser
atribuído ao aproveitamento inserido na média escolar de cada
instituição de ensino. Ou seja, é certo que a autora se obrigou
junto ao FIES por força da oferta veiculada e a prova revela que a
ré não cumpriu a garantia ofertada. A ré ofereceu o programa em
que a aluna estava isenta da obrigação de pagar o financiamento
após conclusão do curso, à exceção de juros de amortização,
não constando informação clara e precisa acerca da condição de
denominada
'excelência'
(item
3.2),
com
as
devidas
especificações. O certificado de garantia é claro quanto ao
compromisso de pagamento do FIES à aluna. A autora foi
aprovada, obviamente atingindo a média e a frequência às aulas.
E a ré auferiu a imediata vantagem para assunção de ônus em
período posterior. A invocada Portaria interna não fez parte do
contrato a caracterizar ciência, não cabendo considera-la como
integrante do Regulamento, até porque editada após a adesão,
somente
em
2015”
(TJSP
-
Apelação
no
1009283-42.2017.8.26.0161 - Rel. Des. Kioitsi Chicuta
desta
Câmara, j. 07/12/2017”.
Contudo assiste razão a ré com relação ao
afastamento da indenização por danos morais.
Isso porque não há demonstração da ocorrência de
dano moral efetivo, mas apenas expectativa de sua ocorrência.
Não há notícias acerca da inscrição do nome do autor nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029521-88.2019.8.26.0007 -Voto no
7
cadastros de proteção ao crédito, porquanto nenhum dano
concreto adveio da conduta das rés que repercutisse,
comprovadamente, na esfera moral do recorrido. Não houve
abalo maior em seu nome e reputação a ponto de configurar
dano moral indenizável.
Importante salientar que só caracteriza o dano moral a
prática de ato que acarrete sofrimento intenso e profundo;
simples aborrecimentos decorrentes de fatos normais da vida
diária, não são passíveis de indenização moral.
Segundo Maria Helena Diniz, “o direito não repara
qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem
decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima
teria interesse reconhecido juridicamente.” (fonte: Comentários ao
Código Civil, Carlos Eduardo Nicoletti Camilo, Ed. RT, 2a tiragem,
pág. 276).
Dos autos se extrai que a situação vivenciada pelo
autor, por mais que tenha tirado o sossego e lhe causado
frustração, raiva ou outros sentimentos, não alcança o patamar
de dano moral.
Segundo Sérgio Cavalieri Filho, in 'Responsabilidade
Civil', 2a ed. Malheiros Editores, 1998, pág. 78, após citar a lição
de Antunes Varela, "só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029521-88.2019.8.26.0007 -Voto no
8
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim
não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos.".
Assim, de rigor o parcial acolhimento do apelo da ré,
apenas para afastar o quantum indenizatório.
Tendo em vista o parcial acolhimento do apelo da ré,
que culminou com o afastamento da verba indenizatória, fixo
honorários recursais em favor de seu patrono, por equidade em
R$500,00, observada a condição de beneficiário da Justiça
Gratuita do autor.
Por todo o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator